Tribunal: TJDFT
Processo: 0010156-51.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Número do processo: 0010156-51.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: R. M. F. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo o pedido de desistência do acordo direto formulado pelos genitores representantes do credor menor de idade no Precatório em epígrafe , conforme id29079542. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac